Tribunal: TJPA
Processo: 0804262-61.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804262-61.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: ALBERTINO SALUSTIANO DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASTREINTES. MECANISMO ADOTADO POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA FINS DE COMPELIR UMA DAS PARTES A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO SE MOSTRA EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL. VALOR DO CONTRATO QUESTIONADO É DE APENAS R$ 727,15 (SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA NO SENTIDO DE REDUZIR A MULTA COMINATÓRIA PARA R$350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO.

I –
No tocante à multa imposta, sabe-se que é um mecanismo adotado por nosso ordenamento jurídico para fins de compelir uma das partes a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Deste modo, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois a parte somente incorrerá no seu pagamento caso descumpra a decisão imposta.

II-
É sabido que tal garantia não pode ser exorbitante ou desproporcional à obrigação que pretende garantir, sob pena de gerar enriquecimento sem causa. No caso em tela estamos diante de um contrato cujo valor total é de R$ 727,15 (setecentos e vinte e sete reais e quinze centavos).

III -
Portanto, verifica-se que um só dia de descumprimento da obrigação ensejaria multa de R$1.000,00 (mil reais), isto á, valor que ultrapasse a totalidade do contrato questionado.

IV - Indubitavelmente o valor atribuído a título de astreintes não se amolda a realidade do caso sendo imperioso que haja a sua redução com o objetivo de evitar-se o enriquecimento sem causa.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804262-61.2021.8.14.000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: ALBERTINO SALUSTIANO DA ROCHA

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de decisão interlocutória do juízo da Vara Única de Itupiranga, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais, ajuizada por ALBERTINO SALUSTIANO DA ROCHA.

A decisão agravada é a seguinte:

DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar a suspensão dos efeitos do contrato nº 315599836-6, supostamente realizado pelo autor. Em consequência, determino a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do requerente, especificamente em relação ao contrato n. 315599836-6, no valor mensal de R$ 21,00 (vinte e um reais).

Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto indevido em seu benefício previdenciário, referente ao contrato discutido nos presentes autos.

Nas razões recursais, alega o recorrente que a multa aplicada em caso de inadimplemento se mostrou exorbitante. Afirma que as
astreintes
não têm caráter indenizatório pelo inadimplemento de determinada obrigação de fazer ou de não fazer, mas, sim, o de meio coativo para cumprimento de determinada obrigação.

Comenta que o valor da multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto da conta do agravado representa enriquecimento ilícito. Aduz que o M.M. juiz a quo não fixou prazo para cumprimento da obrigação liminar, tampouco referido prazo está previsto em lei, sendo que o art. 537 do CPC/15 prevê que o prazo deve ser razoável para o cumprimento da obrigação. Afirma que dada a complexidade do sistema interno bancário e da logística de encaminhamento dos negócios jurídicos, mostra-se exíguo o prazo concedido. Requer que seja atribuído efeito suspensivo/ativo ao recurso, e por fim, requer o seu provimento.

Em analise preambular deferi o almejado efeito suspensivo para reduzir a multa para o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804262-61.2021.8.14.000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: ALBERTINO SALUSTIANO DA ROCHA

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de decisão interlocutória do juízo da Vara Única de Itupiranga, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais, ajuizada por ALBERTINO SALUSTIANO DA ROCHA.

Insurge o Banco Agravante exclusivamente quanto à multa aplicada pelo Juízo de Piso com o fito de garantir o cumprimento da decisão, aduzindo que seu valor seria exorbitante e desproporcional.

No tocante à multa imposta, sabe-se que é um mecanismo adotado por nosso ordenamento jurídico para fins de compelir uma das partes a não deixar de cumprir uma decisão judicial.

Deste modo, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois a parte somente incorrerá no seu pagamento caso descumpra a decisão imposta.

Ocorre que pacificamente é sabido que tal garantia não pode ser exorbitante ou desproporcional à obrigação que pretende garantir, sob pena de gerar enriquecimento sem causa.

No caso em tela estamos diante de um contrato cujo valor total é de R$ 727,15 (setecentos e vinte e sete reais e quinze centavos).

Portanto, verifica-se que um só dia de descumprimento da obrigação ensejaria multa de R$1.000,00 (mil reais), isto á, valor que ultrapasse a totalidade do contrato questionado.

Assim, indubitavelmente o valor atribuído a título de astreintes não se amolda a realidade do caso sendo imperioso que haja a sua redução com o objetivo de evitar-se o enriquecimento sem causa.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO CORRETA DO MAGISTRADO. DISCUSSÃO DA EXISTENCIA DE DÉBITOS EM JUIZO. INVIAVEL A INSCRIÇÃO DO NOME DO AGRAVADO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. RETIRADA DO NOME DO REQUERIDO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO OCASIONA LESÃO A AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE
MULTA
IMPOSTA PELO JUIZO EM CASOS DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FIXAÇÃO DE
MULTA
CARATER COERCITIVO. PRINCIPIODA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DECISÃO UNANIME.

I -
A decisão agravada

determinou no prazo de 48hrs a exclusão do nome do requerido do cadastro de inadimplentes, sob pena de
multa
diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) podendo ser majorada ou reduzida a depender das circunstâncias do caso.

II -
Inviável a inscrição do nome do requerido no cadastro de inadimplentes devido ainda estar em discussão os valores dos débitos que afirma existir a agravante.

III -
A retirada do nome do requerido do cadastro de inadimplentes não gera qualquer dano a agravante.

IV-
Principio da proporcionalidade e razoabilidade obedecido pelo Juízo “a quo” na aplicação da
multa
a agravante.

V
- Possibilidade de fixação de
multa
em casos de descumprimento de obrigação imposta em Juízo, caráter coercitivo, a fim de obrigar a parte cumprir determinação judicial.

VI -
Recurso Conhecido e Desprovido. (TJE/PA. Agravo nº0010235-69.2017.8.14.0000. Relator: Desa. Gleide Pereira de Moura. Julgado em: 19/02/2019).

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e DOU-LHE

PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada no sentido de reduzir a multa cominatória para R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) por dia de descumprimento, mantendo a decisão nos seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 10/03/2022